Tribunal: TCU
Processo: 007.231/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Antônio Vasconcelos da Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Antônio Vasconcelos da Costa contra o Acórdão 7736/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3469/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro José Mucio Monteiro). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, a fim de dar nova redação ao Acórdão 7736/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), que passar a viger com o seguinte teor: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por José Antônio Vasconcelos da Costa, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de dar a seguinte redação para os itens 9.3 e 9.4 do 3.469/20172a Câmara: (...) 9.3. julgar irregulares as contas de José Antônio Vasconcelos da Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar ao responsável José Antônio Vasconcelos da Costa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (...) 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.